Tribunal: TCU
Processo: 045.669/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de recursos humanos, Cobrança de valores em virtude de recebimento indevido de créditos depositados na conta após desligamento de profissional Médico do Programa Mais Médicos para o Brasil. (no da TCE no sistema: 1291/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 1093/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 218 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) expedir quitação à Sra. Gabriela Rodrigues Lubiana (XXX.801.607-XX), diante do recolhimento integral do débito e da multa que lhe foram aplicados pelo Acórdão 9368/2023-TCU-Segunda Câmara (peça 61); b) encaminhar cópia da presente deliberação à responsável; e c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 045.669/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Gabriela Rodrigues Lubiana (XXX.801.607-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.